Tribunal: TJES
Processo: 0001227-15.2019.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0001227-15.2019.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDINEA BEHREND FALQUETO

APELADO: GENECIR BETINI e outros

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS CUMULADA COM DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL. CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL E COMERCIAL. ATRASO E ABANDONO DA OBRA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS GRAVES. COMPROMETIMENTO DA SEGURANÇA E DA HABITABILIDADE. FRUSTRAÇÃO DO PROJETO DE MORADIA E DE ATIVIDADE PROFISSIONAL. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 10.000,00. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de indenização por perdas e danos cumulada com danos morais decorrente de contrato de empreitada global para a construção de imóvel residencial e comercial, condenou o empreiteiro ao ressarcimento dos aluguéis e dos custos de reparação e conclusão da obra, mas rejeitou o pedido de indenização por danos morais. A apelante sustenta que o atraso, o abandono da construção e os graves vícios de execução ultrapassaram o mero inadimplemento contratual, frustraram seu projeto de moradia e de atividade profissional e lhe causaram profundo abalo emocional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o atraso, o abandono da obra e os vícios construtivos que comprometem a segurança e a habitabilidade do imóvel configuram dano moral indenizável; (ii) estabelecer o valor adequado da reparação extrapatrimonial; e (iii) determinar os consectários legais e os efeitos da reforma da sentença sobre os ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O simples atraso ou descumprimento contratual não gera automaticamente dano moral, mas a existência de consequências fáticas especialmente graves, capazes de produzir dor, sofrimento e angústia, ultrapassa o mero dissabor e autoriza a reparação extrapatrimonial.

Os vícios construtivos relevantes que comprometem a segurança, a habitabilidade e a funcionalidade do imóvel transformam a falha contratual em ofensa à integridade psíquica do contratante.

Os relatórios de vistoria e os laudos técnicos comprovam infiltrações severas, estrutura subdimensionada com riscos potenciais, ausência de rufos e calhas, paredes fora de prumo e utilização de materiais de qualidade inferior à contratada.

A prova oral, produzida sob o crivo do contraditório, confirma a precariedade estrutural da construção, a necessidade de intervenção imediata, o abandono do canteiro de obras e o descaso do empreiteiro com os investimentos e as expectativas da contratante.

A necessidade de conviver com obra inacabada e de organizar nova empreitada para reparar imóvel recém-construído provoca desgaste físico, perda do tempo útil e abalo emocional que atingem a dignidade da pessoa humana e o direito social à moradia.

A indenização de R$ 10.000,00 atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, compensa o sofrimento experimentado, evita o enriquecimento sem causa e exerce função pedagógica para prevenir a repetição de condutas negligentes.

Os juros de mora incidem à razão de 1% ao mês desde a citação, enquanto a correção monetária incide desde o arbitramento, com aplicação exclusiva da taxa SELIC a partir da fixação da indenização, por já compreender atualização monetária e juros moratórios.

O provimento do recurso impõe a inversão dos ônus sucumbenciais e a fixação dos honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação por danos morais, mantidas as demais disposições da sentença relativas à sucumbência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
: 1. Os vícios construtivos graves que comprometem a segurança, a habitabilidade e a funcionalidade do imóvel e frustram o projeto de moradia e de atividade profissional ultrapassam o mero inadimplemento contratual e configuram dano moral indenizável. 2. A prova técnica corroborada pela prova oral comprova o fato constitutivo do direito à reparação quando demonstra o abandono da obra e a existência de falhas estruturais que exigem intervenção imediata. 3. A indenização por danos morais deve observar a extensão do dano, a proporcionalidade, a razoabilidade e as funções compensatória e pedagógica, sem ocasionar enriquecimento sem causa. 4. Os juros de mora incidem desde a citação e a correção monetária desde o arbitramento, aplicando-se exclusivamente a taxa SELIC a partir da fixação da indenização.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III, e 5º, X; CPC, art. 373, I; CC, arts. 186, 405, 927 e 944.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 1.834.730/RO, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 28.09.2020, DJe 01.10.2020; STJ, AgInt no REsp nº 1.871.016/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 08.03.2021, DJe 26.03.2021; TJES, Apelação Cível nº 024130038615, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, Primeira Câmara Cível, j. 03.03.2020, DJ 16.03.2020; TJES, Apelação Cível nº 5004394-84.2021.8.08.0048, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, Terceira Câmara Cível, j. 20.05.2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Julgado, por maioria de votos, nos termos do voto do Exmo. Des. Namyr Carlos de Souza Filho designado relator para a elaboração do acórdão.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 07/04/2026

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM (RELATOR):-

Cuida-se de apelação cível interposta por EDINEA BEHREND FALQUETO contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Venda Nova do Imigrante nos autos da ação indenizatória ajuizada contra GENECIR BETINI, na qual o Magistrado de origem julgou o pedido parcialmente procedente para condenar o réu ao pagamento de danos materiais, a serem apurados em liquidação de sentença, tomando por base os aluguéis pagos no período de atraso e os gastos para conclusão e correção da obra, rejeitando, por outro lado, o pedido de reparação por danos morais.

Nas razões recursais de id. 16507347, a apelante sustenta, em síntese, que: a) o inadimplemento reconhecido judicialmente foi gravíssimo, envolvendo abandono da obra e entrega incompleta; b) a situação interrompeu seu projeto de vida pessoal e profissional, gerando angústia e ansiedade persistentes; c) o descaso do apelado violou o princípio da dignidade da pessoa humana previsto no art. 1, III, da CF ; d) sofreu ofensa direta à honra ao ser chamada de caloteira em seu ambiente de trabalho; e) em comunidades pequenas, tais ofensas geram constrangimento e abalam a reputação social da vítima.

Contrarrazões apresentadas no id. 16507353, argumentando pela manutenção da sentença por ausência de prova de abalo moral.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Pois não.

Doutora, com a palavra para efeito de sustentação oral, e rogo à ínclita advogada o que pontuei no início da sessão de julgamentos, respeitando as prerrogativas da douta advogada, podendo ser objetiva na sustentação oral, apontando os pontos nodais porque as apelações foram recebidas nos gabinetes, lidas todas as apelações, e se torna, respeitosamente, despicienda a leitura, novamente, de apelação que foi examinada por todos os gabinetes, ou mesmo memoriais, na hipótese de os advogados despacharem tais memoriais pelos gabinetes. O que importa para a Corte é o conhecimento de ponto nodal, nevrálgico, decisivo, no âmbito de cada recurso interposto.

Com essas considerações e respeitando as prerrogativas, concedo a palavra da douta advogada pelo prazo regimental.

*

A SRª ADVOGADA MAIARA SUAID BRAGA:-

Obrigada, Senhor Presidente. Cumprimento essa Corte em nome do desembargador, relator Alexandre Pupim.

O objeto da presente apelação foi interposta pela apelante com o objetivo de reforma da sentença exclusivamente no ponto que a sentença pediu, a sentença negou os danos morais. Isso porque a sentença já reconheceu pontos importantes aqui do presente caso, que foi o inadimplemento contratual, houve um atraso significativo na entrega da obra, que na verdade não foi entregue, ela atrasou e depois o apelado abandonou a obra e, consequentemente, o juiz a quo também entendeu que a apelante tem direito à indenização material pelos danos suportados por ela.

Contudo, quando ele foi analisar o pedido de dano moral, ele entendeu que não ultrapassou, somente ultrapassaria o mero aborrecimento decorrente do inadimplimento desse contrato.

Contudo, com todo respeito, não se tratou de um simples atraso. A apelante contratou o apelado para poder realizar a obra nesse terreno, que era de sua propriedade, com a finalidade de se ter a sua moradia e
também fazer a construção da oficina, que seria para trabalho
também e sustento de sua família. Contudo, o que ela
teve foi um grande transtorno, porque a obra foi
completamente atrasada. Uma obra que era para durar o
contrato inicialmente eram três meses. Acabou que não foi entregue,
tá até hoje ainda sofrendo com esse atraso.
o apelado simplesmente depois abandonou e o que foi entregue
foi entregue diferente do que foi o projeto inicial.

Então, ela ficou sem essa casa, sem essa oficina, tendo que
ainda ficar arcando com seus aluguéis. Isso gerou uma grande
frustração, angústia, não só dela como da sua família, porque ela via ali
que poderia ter o sonho seu e de sua família na mesma
propriedade, a sua casa e a sua oficina mecânica. Não só durante esse atraso
nessa obra e tudo o que afetou, não só sua rotina e planejamento,
a apelante também teve a sua honra ofendida, porque o apelado chegou no seu ambiente de trabalho e chamou ela de caloteira diante dos terceiros que estavam ali presentes.

E a honra, a gente sabe que ela não existe, essa tanta audiência massiva para ser violada, porque tinham terceiros ali. E a apelante também mora em uma cidade pequena, que é Venda Nova. Então, em comunidades assim, a palavra dito
em ambiente é facilmente propagada para o restante da cidade.

Sabemos que a jurisprudência realmente afasta o dano moral nos casos comuns de inadimplemento, só que não é o presente caso e foge da normalidade.
Houve abandono por parte do apelado da obra,
houve prejuízos prolongados, ofensa a sua honra e a sua dignidade.

Então, quando somamos esse conjunto de fatores,
a gente evidencia que a apelante sofreu um grande abalo ali,
muito mais além do que somente financeiro.

Então, por isso, nobres julgadores, o que se pede é o reconhecimento
desse dano moral sofrido pela apelante com a reforma da sentença para
condenar o apelado ao pagamento de indenização por danos morais. Agradeço a palavra.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Cumprimento a douta advogada pela objetividade da sustentação oral e passa a palavra o eminente relator, para efeito de voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM (RELATOR):-

A análise do recurso cinge-se em verificar se o inadimplemento contratual praticado pelo apelado, consubstanciado no atraso e posterior abandono de obra de empreitada, bem como as supostas ofensas verbais proferidas contra a apelante, possuem gravidade suficiente para configurar danos morais indenizáveis.

A responsabilidade civil por danos morais exige a comprovação inequívoca de que a conduta do agente atingiu de forma direta direitos da personalidade da vítima, tais como a honra, a imagem, a integridade psíquica ou a vida privada, conforme estabelece o art. 5, X, da CF.

No âmbito das relações contratuais, a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o mero descumprimento do pactuado não enseja, de modo automático, o dever de indenizar na esfera extrapatrimonial, sendo indispensável a demonstração de uma circunstância excepcional que ultrapasse os limites do aborrecimento cotidiano inerente à vida em sociedade.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL QUE JUSTIFIQUE A INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PRECEDENTES. LUCROS

CESSANTES DEVIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o simples descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar danos morais, sendo necessária a comprovação de circunstâncias específicas que possam configurar a lesão extrapatrimonial, o que ocorreu no caso dos autos. Precedentes.

2. O atraso na entrega da obra gera direito à indenização por danos materiais (Tema 996).

3. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp n. 1.919.095/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 20/10/2025, DJEN de 23/10/2025.)

No caso em exame, a apelante fundamenta sua irresignação no fato de que o atraso e o abandono da construção de seu imóvel residencial e profissional frustraram seu projeto de vida e causaram instabilidade financeira. Todavia, verifica-se que as aflições relatadas, embora lamentáveis, possuem natureza estritamente patrimonial e financeira, as quais já foram objeto de reparação pela sentença de primeiro grau ao condenar o apelado ao ressarcimento dos aluguéis extras e dos custos necessários para a correção e finalização da obra.

Permitir a cumulação de verba por dano moral baseada exclusivamente na frustração econômica ou no transtorno financeiro resultaria em enriquecimento sem causa, afrontando a finalidade da responsabilidade civil de recompor o estado anterior da parte lesada.

Além disso, no tocante às alegações de que teria sido chamada de caloteira perante terceiros, a recorrente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe compete por força do art. 373, I, do CPC.

Não foram produzidas provas testemunhais ou documentais aptas a confirmar que tais ofensas foram publicizadas ou que geraram uma repercussão social negativa capaz de manchar a honra objetiva da apelante na comunidade local.

Assim, as provas constantes nos autos indicam a existência de um conflito de natureza contratual cujos reflexos nocivos restringiram-se à esfera dos danos materiais, não restando caracterizada a ocorrência de danos extrapatrimoniais.

Diante do exposto,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença em 05% (cinco por cento), nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

com

DATA DA SESSÃO: 19/05/2026

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO:-

Eminentes Pares, Pedi vista dos autos, respeitosamente, com o objetivo de analisar a matéria vertida neste Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por EDINEIA BEHREND FALQUETO em face da sentença proferida pelo JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES, que julgou improcedentes o pedido Autoral no que tange à indenização por danos morais decorrente de falhas graves na prestação de serviços de construção civil.

Em um breve resumo da lide, depreende-se que se trata de Ação de Indenização por Perdas e Danos c/c Danos Morais ajuizada por EDINEIA BEHREND FALQUETO em face de GENECIR BETINI.

No contexto da exordial, a Autora narra que as Partes firmaram contrato de empreitada global para a construção de um imóvel residencial e comercial. A causa de pedir repousa no incontroverso descumprimento contratual por parte do Réu, que, além de não observar o cronograma avençado, teria abandonado a obra deixando para trás graves vícios de execução e falhas estruturais que comprometeram a habitabilidade do imóvel. Sob o prisma extrapatrimonial, a requerente sustentou a ocorrência de danos morais não apenas em razão de ofensas verbais proferidas pelo Requerido perante terceiros, mas primordialmente pelo profundo abalo emocional, angústia e transtornos decorrentes da necessidade de refazer etapas inteiras da construção para salvar seu patrimônio.

Ao sentenciar o feito, o Magistrado de Primeiro Grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o Réu ao ressarcimento dos danos materiais (aluguéis e custos de reparação). Contudo, no que tange ao dano moral, a orientação da Sentença foi pela improcedência, sob o fundamento de que os fatos narrados configurariam mero inadimplemento contratual e aborrecimento comum à vida em sociedade, sem o condão de lesionar direitos da personalidade.

O Eminente Desembargador Relator, ALEXANDRE PUPPIM, em seu Voto, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, sob o fundamento de que as aflições relatadas possuem natureza estritamente patrimonial e financeira, bem como por considerar que não houve comprovação cabal do abalo à honra objetiva (difamação) alegada pela recorrente perante terceiros.

Entretanto, após detida análise do acervo probatório, especialmente das provas documentais e prova oral colhida em Audiência, tenho que a questão merece um exame mais aprofundado.

Registra-se, nesse particular, que a pretensão indenizatória relacionada ao dano moral alegadamente sofrido pela Recorrente não repousa de forma isolada na suposta difamação (o fato de ser chamada de "caloteira"), mas ampara-se, sobretudo, na gravidade das falhas construtivas e no subsequente desamparo causado pelo abandono da obra.

Com efeito, é de sabença que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que o simples atraso na entrega do imóvel é desimportante para fins de configuração de abalo moral indenizável, sendo imprescindível a existência de uma consequência fática apta gerar dor e sofrimento reparável, por sua especial gravidade (STJ, AgInt no REsp 1.834.730/RO, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 28/09/2020, DJe de 1º/10/2020).

A rigor, embora o simples atraso ou descumprimento de pacto não gere, automaticamente, dano moral, certo é que a presença de vícios construtivos relevantes que comprometam a segurança, a habitabilidade e a estética do bem imóvel transmuda a falha contratual em ofensa à integridade psíquica do indivíduo.

A frustração de um projeto de vida — a construção da casa própria e da sede profissional — em condições precárias configura situação fática apta a gerar dor, sofrimento e angústia indenizáveis.

In casu, a gravidade é acentuada pelo fato de a Recorrente ter despendido as suas economias e depositado suas expectativas na construção de um imóvel comercial e residencial, deparando-se, contudo, com uma estrutura técnica e funcionalmente defeituosa. Os relatórios de vistoria e laudos técnicos (fls. 80/95) são contundentes ao atestar infiltrações severas, estrutura subdimensionada com riscos potenciais, ausência de elementos básicos de vedação como rufos e calhas, além de paredes fora de prumo e o emprego de materiais de qualidade inferior à contratada.

Tais transtornos impuseram à Recorrente a necessidade penosa de conviver com uma obra inacabada e, posteriormente, gerir uma nova empreitada para reparar o imóvel recém erguido. O desgaste físico, a perda de tempo útil e o abalo emocional de ver o patrimônio e a moradia da família em risco ferem diretamente a dignidade da pessoa humana e o direito social à moradia, justificando a reparação extrapatrimonial.

Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes, in verbis:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. ATRASO NA ENTREGA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. TRIBUNAL DE ORIGEM CONCLUIU QUE O INADIMPLEMENTO CONTRATUAL ULTRAPASSOU O MERO DISSABOR. IMÓVEL COM VÍCIOS CONSTRUTIVOS. DANO MORAL CONFIGURADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "O mero atraso na entrega do imóvel é incapaz de gerar abalo moral indenizável, sendo necessária a existência de uma consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade. (...)" (AgInt no REsp 1.834.730/RO, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 28/09/2020, DJe de 1º/10/2020). 2. No caso, inexiste violação aos arts. 186, 927 e 944 do Código Civil, na medida em que o eg. Tribunal a quo descreveu as circunstâncias, tais como vícios de construção no imóvel recémentregue, que extrapolaram o mero aborrecimento, mantendo a indenização a título de danos morais no quantum de R$ 8.000,00 (oito mil reais), fixada na sentença. 3. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt no REsp 1871016/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 26/03/2021)

“EMENTA: ACÓRDÃO APELAÇÕES CÍVEIS Nº 0004127-56.2013.8.08.0024 APELANTES/APELADOS: JULIO CESAR ALTOÉ E PEDRO AUGUSTO ALTOÉ APELADA/APELANTE: PACÍFICO CONSTRUÇÕES LTDA RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS AÇÃO DE INDENIZAÇÃO COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO - ATRASO NA ENTREGA - PRAZO DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS VÁLIDA - DANO MORAL CONFIGURADO VÍCIOS APARENTES DANOS MORAIS REDUZIDOS - LUCROS CESSANTES NÃO CUMULÁVEIS COM A INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. 1. Nos contratos de promessa de compra e venda de bem imóvel em construção é válida a cláusula que estipula prazo de tolerância de cento e oitenta dias para a entrega da obra, tendo em vista a natureza do contrato e a complexidade do seu objeto. 2. Nos casos de atraso excessivo e injustificado da construtora em promover a entrega e regularização administrativa do imóvel, é devida a compensação por dano moral, pois este ato frustra a justa expectativa do comprador de obter o imóvel e nele estabelecer sua moradia, ultrapassando os limites do mero dissabor e aborrecimento. Precedentes do C. STJ. 3. A quantificação da indenização deve ser feita com a observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma a reparar o dano e coibir a reincidência do causador, sem enriquecer a vítima. Indenização em razão do atraso na entrega do imóvel fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), cabendo a metade para cada autor. 4. Tendo em vista o atraso na entrega do imóvel, devem ser ressarcidos de eventuais valores pagos a título de condomínio e de taxas condominiais de 21/07/2011 a junho de 2012. 5. Comprovados os vícios da construção dos quais resultaram danos e depreciação ao imóvel adquirido pelos autores, não resta dúvida que tal situação trouxe angústia e grande abalo moral os adquirentes a ensejar a reparação também por dano moral. Considerando que não ficou demonstrado que o imóvel possuía vícios estruturais grave, a ensejar risco de desabamento, por exemplo, o montante arbitrado a título de indenização por danos morais em razão de recebimento do imóvel com vícios aparentes deve ser reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor. 6. Na hipótese de inadimplência da promitente vendedora, admite-se a condenação dessa na multa penal prevista no contrato em favor do consumidor, que incide sobre o valor efetivamente pago por esse, e não sobre o valor do contrato (TJ-DF 00083290720158070001 DF 0008329-07.2015.8.07.0001, Relator: JAIR SOARES, Data de Julgamento: 06/11/2019, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 20/11/2019). 7. A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes (Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/05/2019, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 25/06/2019). 8. Recurso de Julio Cesar Altoé e Pedro Augusto Altoé parcialmente provido. Recurso de Pacífico Construções LTDA parcialmente provido.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 024130038615, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/03/2020, Data da Publicação no Diário: 16/03/2020)

No que tange ao ônus da prova (artigo 373, I, do Código de Processo Civil), entendo que a Recorrente logrou êxito em comprovar o fato constitutivo de seu direito por meio da robusta prova oral colhida sob o crivo do contraditório, a teor das gravações contidas no Id. 16507304.

Os depoimentos das testemunhas Sr. Sinezio Sávio Monteverde Firgulha e Sr. Isaias Milagre dos Santos afiguram-se como peças fundamentais para o deslinde da causa. O Sr. Sinezio, com conhecimento técnico da situação, descreveu com detalhes o estado de precariedade da obra, confirmando que as falhas não eram meros "detalhes estéticos", mas problemas estruturais que exigiam intervenção imediata.

Por sua vez, o Sr. Isaias corroborou a desídia do Recorrido e o estado de abandono em que o canteiro de obras foi deixado, evidenciando o descaso com os investimentos e a expectativa da consumidora.

A prova oral não deve ser lida de forma isolada, mas sim como o elo que confere vida aos documentos técnicos acostados, demonstrando, no caso concreto, que a Recorrente não sofreu apenas um "prejuízo contábil", mas experimentou o calvário de buscar a conclusão de seu lar em meio a negativas e falhas grosseiras de execução.

Portanto, a procedência do pedido de danos morais é medida que se impõe para restaurar o equilíbrio jurídico rompido.

Na fixação do quantum indenizatório, deve o julgador pautar-se pelo binômio reparaçãoprevenção, de maneira que a verba deve ser suficiente para compensar o sofrimento da vítima, sem gerar enriquecimento sem causa, e, simultaneamente, possuir caráter pedagógico-punitivo para desestimular a reiteração de condutas negligentes por parte de prestadores de serviços de construção civil.

Sendo assim, considerando a extensão dos vícios construtivos e o desrespeito ao projeto residencial da autora, fixo a indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), cujo montante guarda proporcionalidade com a gravidade do dano e se amolda aos precedentes desta Egrégia Corte de Justiça para casos de vícios em construções residenciais.

No tocante aos consectários legais, a verba indenizatória deve ser acrescida de juros de mora no patamar de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir da citação (artigo 405 do Código Civil). Quanto à correção monetária, esta deve incidir a partir da data deste arbitramento, em estrita observância à Súmula nº 362 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Esclareço, por oportuno, que a partir da fixação da indenização (data deste Acórdão), deverá incidir unicamente a taxa SELIC, uma vez que referido índice já engloba tanto a atualização da moeda quanto os juros moratórios, em conformidade com o entendimento consolidado do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

Isto posto, manifesto divergência ao Eminente Relator para conferir provimento ao Recurso de APELAÇÃO CÍVEL, reformando em parte a Sentença, para condenar o Recorrido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), observando-se os parâmetros de atualização acima fixados.

Em razão do provimento do recurso e da reforma do julgado, inverto os ônus sucumbenciais, devendo o Recorrido arcar com o pagamento dos honorários advocatícios ora fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação relacionada aos danos morais, mantidas as demais disposições da Sentença atinentes à sucumbência.

É como voto, respeitosamente.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR:-

Respeitosamente, peço vista.

*

rfv
*

DATA DA SESSÃO: 09/06/2026

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR:-

Respeitosamente, acompanho a divergência inaugurada pelo eminente Des. Namyr Carlos de Souza Filho.

É como voto.

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:-

Respeitosamente, peço vista.

*

mmv

DATA DA SESSÃO: 23/06/2026

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:-

Peço vênia ao eminente Relator para acompanhar a divergência inaugurada pelo eminente Des. Namyr Carlos de Souza Filho.

Pois bem. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a configuração de dano moral decorrente de relação contratual quando os vícios construtivos, pela sua gravidade, ultrapassam o patamar do mero inadimplemento e atingem a integridade psíquica do contratante (STJ, AgInt no REsp 1.871.016/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 08/03/2021).

No caso concreto, os laudos técnicos de fls. 80/95 atestam infiltrações severas, estrutura subdimensionada com risco potencial, ausência de elementos básicos de vedação e emprego de materiais aquém do contratado — quadro confirmado pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório. A apelante, que investiu suas economias na construção de imóvel residencial e comercial, viu-se compelida a gerir nova empreitada para reparar obra recém-erguida, situação que transcende o prejuízo patrimonial e afeta a dignidade da pessoa humana e o direito social à moradia.

A indenização fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais) revela-se proporcional à extensão dos danos e consonante com os precedentes desta Corte.

Ante o exposto, com a devida vênia ao eminente Relator,
ACOMPANHO A DIVERGÊNCIA
do eminente Des. Namyr Carlos de Souza Filho para
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA:-

Peço vista, Presidente.

*

rfv
*

DATA DA SESSÃO: 30/06/2026

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA:-

Eminentes pares, em sessão pretérita, pedi vista dos autos para melhor analisar o presente caso.

Assim, após detida análise que fiz dos autos, rogo vênia ao eminente Relator para acompanhar a divergência inaugurada pelo preclaro Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho.

Minha conclusão deriva, precipuamente, do entendimento jurisprudencial firmado de que os vícios construtivos que afetam a habitabilidade do imóvel ultrapassam o mero dissabor e justificam a indenização por dano moral.

Nesse sentido:

Tese de julgamento: 1. Em se tratando de vícios construtivos ocultos de natureza estrutural e progressiva inexiste decadência (art. 26 do CDC) submetendo-se a matéria ao prazo de garantia de cinco anos (art. 618 do CC) e ao prazo prescricional decenal (art. 205 do CC).
2. O dano moral decorrente de vício construtivo é configurado quando a falha compromete o uso e a salubridade do imóvel. 3. O valor da indenização deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade admitindo-se a redução quando fixado em quantia excessiva.
dispositivos relevantes citados: CF/1988 art. 5º XXXV; CC arts. 405 618 e 205; CDC art. 26 II; Lei nº 14.905/2024. Jurisprudência relevante citada: STJ agint no aresp nº 2089387/RJ Rel. Min. Marco buzzi 4ª turma j. 20/11/2023; TJES apelação cível nº 0021873-20.2017.8.08.0048 Rel. Des. Fábio Brasil Nery 4ª Câmara Cível j. 01/08/2024; TJES apelação cível nº 0037153-11.2014.8.08.0024 Rel. Des. Aldary nunes Junior 4ª Câmara Cível j. 25/02/2025. (TJES; ApCiv 5004394-84.2021.8.08.0048; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Aldary Nunes Junior; Data 20/05/2026).

Ademais, a caracterização do dano moral, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), parece-me consentânea com os transtornos e os danos sofridos pela apelante que, como visto, ultrapassaram o mero dissabor, afetando o direito constitucional à moradia digna.

Desse modo, e mais uma vez pedindo vênia ao preclaro Relator,
ACOMPANHO A DIVERGÊNCIA
inaugurada pelo eminente Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, para
CONHECER
do recurso de apelação e a ele
DAR PROVIMENTO
.

É como voto.

*

mmv

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº

0001227-15.2019.8.08.0049

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)

REQUERENTE: EDINEA BEHREND FALQUETO

Advogados do(a) APELANTE: ALANA DA SILVA VASCONCELOS - ES22251, ALTIVO RIBEIRO NETO - ES32721-A, NICOLE LIMA JANEIRO - ES21346-A

REQUERIDO: GENECIR BETINI

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

VOTO VISTA

Eminentes Pares,

Pedi vista dos autos, respeitosamente, com o objetivo de analisar a matéria vertida neste Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
EDINEIA BEHREND FALQUETO
em face da sentença proferida pelo
JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES
, que julgou improcedentes o pedido Autoral no que tange à indenização por danos morais decorrente de falhas graves na prestação de serviços de construção civil.

Em um breve resumo da lide, depreende-se que se trata de
Ação de Indenização por Perdas e Danos c/c Danos Morais
ajuizada por
EDINEIA BEHREND FALQUETO
em face de
GENECIR BETINI
.

No contexto da exordial, a Autora narra que as Partes firmaram contrato de empreitada global para a construção de um imóvel residencial e comercial. A causa de pedir repousa no incontroverso descumprimento contratual por parte do Réu, que, além de não observar o cronograma avençado, teria abandonado a obra deixando para trás graves vícios de execução e falhas estruturais que comprometeram a habitabilidade do imóvel.
Sob o prisma extrapatrimonial
, a requerente sustentou a ocorrência de danos morais não apenas em razão de ofensas verbais proferidas pelo Requerido perante terceiros, mas primordialmente pelo profundo abalo emocional, angústia e transtornos decorrentes da necessidade de refazer etapas inteiras da construção para salvar seu patrimônio.

Ao sentenciar o feito, o Magistrado de Primeiro Grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o Réu ao ressarcimento dos danos materiais (aluguéis e custos de reparação). Contudo, no que tange ao dano moral, a orientação da Sentença foi pela improcedência, sob o fundamento de que os fatos narrados configurariam mero inadimplemento contratual e aborrecimento comum à vida em sociedade, sem o condão de lesionar direitos da personalidade.

O Eminente Desembargador Relator,
ALEXANDRE PUPPIM
,
em seu Voto, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, sob o fundamento de que as aflições relatadas possuem natureza estritamente patrimonial e financeira, bem como por considerar que não houve comprovação cabal do abalo à honra objetiva (difamação) alegada pela recorrente perante terceiros.

Entretanto, após detida análise do acervo probatório, especialmente das provas documentais e prova oral colhida em Audiência, tenho que a questão merece um exame mais aprofundado.

Registra-se, nesse particular, que a pretensão indenizatória relacionada ao dano moral alegadamente sofrido pela Recorrente não repousa de forma isolada na suposta difamação (o fato de ser chamada de "caloteira"), mas ampara-se, sobretudo, na gravidade das falhas construtivas e no subsequente desamparo causado pelo abandono da obra.

Com efeito, é de sabença que o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
assentou o entendimento de que o simples atraso na entrega do imóvel é desimportante para fins de configuração de abalo moral indenizável, sendo
imprescindível a existência de uma consequência fática apta gerar dor e sofrimento reparável, por sua especial gravidade
(STJ, AgInt no REsp 1.834.730/RO, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 28/09/2020, DJe de 1º/10/2020).

A rigor, embora o simples atraso ou descumprimento de pacto não gere, automaticamente, dano moral, certo é que a
presença de vícios construtivos relevantes que comprometam a segurança, a habitabilidade e a estética do bem imóvel transmuda a falha contratual em ofensa à integridade psíquica do indivíduo
.

A frustração de um projeto de vida — a construção da casa própria e da sede profissional — em condições precárias configura situação fática apta a gerar dor, sofrimento e angústia indenizáveis
.

In casu
,
a gravidade é acentuada
pelo fato de a Recorrente ter despendido as suas economias e depositado suas expectativas na construção de um imóvel comercial e residencial, deparando-se, contudo, com uma estrutura técnica e funcionalmente defeituosa. Os
relatórios de vistoria e laudos técnicos
(fls. 80/95)
são contundentes ao atestar infiltrações severas, estrutura subdimensionada com riscos potenciais, ausência de elementos básicos de vedação como rufos e calhas, além de paredes fora de prumo e o emprego de materiais de qualidade inferior à contratada
.

Tais transtornos impuseram à Recorrente a necessidade penosa de conviver com uma obra inacabada e, posteriormente, gerir uma nova empreitada para reparar o imóvel recém erguido
.
O desgaste físico, a perda de tempo útil e o abalo emocional de ver o patrimônio e a moradia da família em risco ferem diretamente a dignidade da pessoa humana e o direito social à moradia, justificando a reparação extrapatrimonial.

Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes,
in verbis
:

“
EMENTA
: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. ATRASO NA ENTREGA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. TRIBUNAL DE ORIGEM CONCLUIU QUE O INADIMPLEMENTO CONTRATUAL ULTRAPASSOU O MERO DISSABOR. IMÓVEL COM VÍCIOS CONSTRUTIVOS. DANO MORAL CONFIGURADO. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
"O mero atraso na entrega do imóvel é incapaz de gerar abalo moral indenizável, sendo necessária a existência de uma consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade. (...)" (AgInt no REsp 1.834.730/RO, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 28/09/2020, DJe de 1º/10/2020).

2.

No caso, inexiste violação aos arts. 186, 927 e 944 do Código Civil, na medida em que o eg. Tribunal a quo descreveu as circunstâncias, tais como vícios de construção no imóvel recém-entregue, que extrapolaram o mero aborrecimento, mantendo a indenização a título de danos morais no quantum de R$ 8.000,00 (oito mil reais), fixada na sentença.

3.
Agravo interno não provido.”

(
STJ
, AgInt no REsp 1871016/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 26/03/2021)

“
EMENTA
: ACÓRDÃO APELAÇÕES CÍVEIS Nº 0004127-56.2013.8.08.0024 APELANTES/APELADOS: JULIO CESAR ALTOÉ E PEDRO AUGUSTO ALTOÉ APELADA/APELANTE: PACÍFICO CONSTRUÇÕES LTDA RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS AÇÃO DE INDENIZAÇÃO COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO - ATRASO NA ENTREGA - PRAZO DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS VÁLIDA - DANO MORAL CONFIGURADO VÍCIOS APARENTES DANOS MORAIS REDUZIDOS - LUCROS CESSANTES NÃO CUMULÁVEIS COM A INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA.

1.
Nos contratos de promessa de compra e venda de bem imóvel em construção é válida a cláusula que estipula prazo de tolerância de cento e oitenta dias para a entrega da obra, tendo em vista a natureza do contrato e a complexidade do seu objeto.

2.
Nos casos de atraso excessivo e injustificado da construtora em promover a entrega e regularização administrativa do imóvel, é devida a compensação por dano moral, pois este ato frustra a justa expectativa do comprador de obter o imóvel e nele estabelecer sua moradia, ultrapassando os limites do mero dissabor e aborrecimento. Precedentes do C. STJ.

3.
A quantificação da indenização deve ser feita com a observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma a reparar o dano e coibir a reincidência do causador, sem enriquecer a vítima. Indenização em razão do atraso na entrega do imóvel fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), cabendo a metade para cada autor.

4.
Tendo em vista o atraso na entrega do imóvel, devem ser ressarcidos de eventuais valores pagos a título de condomínio e de taxas condominiais de 21/07/2011 a junho de 2012.

5.

Comprovados os vícios da construção dos quais resultaram danos e depreciação ao imóvel adquirido pelos autores, não resta dúvida que tal situação trouxe angústia e grande abalo moral os adquirentes a ensejar a reparação também por dano moral. Considerando que não ficou demonstrado que o imóvel possuía vícios estruturais grave, a ensejar risco de desabamento, por exemplo, o montante arbitrado a título de indenização por danos morais em razão de recebimento do imóvel com vícios aparentes deve ser reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor.

6.
Na hipótese de inadimplência da promitente vendedora, admite-se a condenação dessa na multa penal prevista no contrato em favor do consumidor, que incide sobre o valor efetivamente pago por esse, e não sobre o valor do contrato (TJ-DF 00083290720158070001 DF 0008329-07.2015.8.07.0001, Relator: JAIR SOARES, Data de Julgamento: 06/11/2019, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 20/11/2019).

7.
A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes (Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/05/2019, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 25/06/2019).

8.
Recurso de Julio Cesar Altoé e Pedro Augusto Altoé parcialmente provido. Recurso de Pacífico Construções LTDA parcialmente provido.”

(
TJES
, Classe: Apelação Cível, 024130038615, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/03/2020, Data da Publicação no Diário: 16/03/2020)

No que tange ao ônus da prova (artigo 373, I, do Código de Processo Civil), entendo que a Recorrente logrou êxito em comprovar o fato constitutivo de seu direito por meio da robusta prova oral colhida sob o crivo do contraditório, a teor das gravações contidas no Id. 16507304.

Os depoimentos das testemunhas
Sr. Sinezio Sávio Monteverde Firgulha
e
Sr. Isaias Milagre dos Santos
afiguram-se como peças fundamentais para o deslinde da causa. O Sr. Sinezio, com conhecimento técnico da situação, descreveu com detalhes o estado de precariedade da obra, confirmando que as falhas não eram meros "detalhes estéticos", mas problemas estruturais que exigiam intervenção imediata.

Por sua vez, o Sr. Isaias corroborou a desídia do Recorrido e o estado de abandono em que o canteiro de obras foi deixado, evidenciando o descaso com os investimentos e a expectativa da consumidora.

A prova oral não deve ser lida de forma isolada, mas sim como o elo que confere vida aos documentos técnicos acostados, demonstrando, no caso concreto, que a Recorrente não sofreu apenas um "prejuízo contábil", mas experimentou o calvário de buscar a conclusão de seu lar em meio a negativas e falhas grosseiras de execução.

Portanto, a procedência do pedido de danos morais é medida que se impõe para restaurar o equilíbrio jurídico rompido.

Na fixação do
quantum
indenizatório, deve o julgador pautar-se pelo binômio reparação-prevenção, de maneira que a verba deve ser suficiente para compensar o sofrimento da vítima, sem gerar enriquecimento sem causa, e, simultaneamente, possuir caráter pedagógico-punitivo para desestimular a reiteração de condutas negligentes por parte de prestadores de serviços de construção civil.

Sendo assim, considerando a extensão dos vícios construtivos e o desrespeito ao projeto residencial da autora, fixo a indenização por danos morais no importe de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, cujo montante guarda proporcionalidade com a gravidade do dano e se amolda aos precedentes desta Egrégia Corte de Justiça para casos de vícios em construções residenciais.

No tocante aos consectários legais, a verba indenizatória deve ser acrescida de
juros de mora no patamar de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir da citação
(artigo 405 do Código Civil). Quanto à
correção monetária
, esta deve incidir
a partir da data deste arbitramento
, em estrita observância à Súmula nº 362 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Esclareço, por oportuno, que
a partir da fixação da indenização (data deste Acórdão), deverá incidir unicamente a taxa SELIC
, uma vez que referido índice já engloba tanto a atualização da moeda quanto os juros moratórios, em conformidade com o entendimento consolidado do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

Isto posto, manifesto divergência ao Eminente Relator para conferir provimento ao Recurso de APELAÇÃO CÍVEL, reformando em parte a Sentença, para condenar o Recorrido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), observando-se os parâmetros de atualização acima fixados.

Em razão do provimento do recurso e da reforma do julgado, inverto os ônus sucumbenciais, devendo o Recorrido arcar com o pagamento dos honorários advocatícios ora fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação relacionada aos danos morais, mantidas as demais disposições da Sentença atinentes à sucumbência.

É como voto, respeitosamente.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Respeitosamente, acompanho a divergência inaugurada pelo eminente Des. Namyr Carlos de Souza Filho.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

VOTO VISTA - DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

Eminentes pares, em sessão pretérita, pedi vista dos autos para melhor analisar o presente caso.

Assim, após detida análise que fiz dos autos, rogo vênia ao eminente Relator para acompanhar a divergência inaugurada pelo preclaro Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho.

Minha conclusão deriva, precipuamente, do entendimento jurisprudencial firmado de que os vícios construtivos que afetam a habitabilidade do imóvel ultrapassam o mero dissabor e justificam a indenização por dano moral.

Nesse sentido:

Tese de julgamento: 1. Em se tratando de vícios construtivos ocultos de natureza estrutural e progressiva inexiste decadência (art. 26 do CDC) submetendo-se a matéria ao prazo de garantia de cinco anos (art. 618 do CC) e ao prazo prescricional decenal (art. 205 do CC).
2. O dano moral decorrente de vício construtivo é configurado quando a falha compromete o uso e a salubridade do imóvel. 3. O valor da indenização deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade admitindo-se a redução quando fixado em quantia excessiva.
dispositivos relevantes citados: CF/1988 art. 5º XXXV; CC arts. 405 618 e 205; CDC art. 26 II; Lei nº 14.905/2024. Jurisprudência relevante citada: STJ agint no aresp nº 2089387/RJ Rel. Min. Marco buzzi 4ª turma j. 20/11/2023; TJES apelação cível nº 0021873-20.2017.8.08.0048 Rel. Des. Fábio Brasil Nery 4ª Câmara Cível j. 01/08/2024; TJES apelação cível nº 0037153-11.2014.8.08.0024 Rel. Des. Aldary nunes Junior 4ª Câmara Cível j. 25/02/2025. (TJES; ApCiv 5004394-84.2021.8.08.0048; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Aldary Nunes Junior; Data 20/05/2026).

Ademais, a caracterização do dano moral, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), parece-me consentânea com os transtornos e os danos sofridos pela apelante que, como visto, ultrapassaram o mero dissabor, afetando o direito constitucional à moradia digna.

Desse modo, e mais uma vez pedindo vênia ao preclaro Relator,
ACOMPANHO A DIVERGÊNCIA
inaugurada pelo eminente Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, para
CONHECER
do recurso de apelação e a ele
DAR PROVIMENTO
.

É como voto.

PROCESSO Nº 0001227-15.2019.8.08.0049

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)

REQUERENTE: EDINEA BEHREND FALQUETO

REQUERIDO: GENECIR BETINI

VOTO - VISTA

Peço vênia ao eminente Relator para acompanhar a divergência inaugurada pelo eminente Des. Namyr Carlos de Souza Filho.

Pois bem. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a configuração de dano moral decorrente de relação contratual quando os vícios construtivos, pela sua gravidade, ultrapassam o patamar do mero inadimplemento e atingem a integridade psíquica do contratante (STJ, AgInt no REsp 1.871.016/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 08/03/2021).

No caso concreto, os laudos técnicos de fls. 80/95 atestam infiltrações severas, estrutura subdimensionada com risco potencial, ausência de elementos básicos de vedação e emprego de materiais aquém do contratado — quadro confirmado pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório. A apelante, que investiu suas economias na construção de imóvel residencial e comercial, viu-se compelida a gerir nova empreitada para reparar obra recém-erguida, situação que transcende o prejuízo patrimonial e afeta a dignidade da pessoa humana e o direito social à moradia.

A indenização fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais) revela-se proporcional à extensão dos danos e consonante com os precedentes desta Corte.

Ante o exposto, com a devida vênia ao eminente Relator,
ACOMPANHO A DIVERGÊNCIA
do eminente Des. Namyr Carlos de Souza Filho para
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

É como voto.

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se o inadimplemento contratual praticado pelo apelado, consubstanciado no atraso e posterior abandono de obra de empreitada, bem como as supostas ofensas verbais proferidas contra a apelante, possuem gravidade suficiente para configurar danos morais indenizáveis.

A responsabilidade civil por danos morais exige a comprovação inequívoca de que a conduta do agente atingiu de forma direta direitos da personalidade da vítima, tais como a honra, a imagem, a integridade psíquica ou a vida privada, conforme estabelece o art. 5, X, da CF.

No âmbito das relações contratuais, a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o mero descumprimento do pactuado não enseja, de modo automático, o dever de indenizar na esfera extrapatrimonial, sendo indispensável a demonstração de uma circunstância excepcional que ultrapasse os limites do aborrecimento cotidiano inerente à vida em sociedade.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL QUE JUSTIFIQUE A INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PRECEDENTES. LUCROS

CESSANTES DEVIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o simples descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar danos morais, sendo necessária a comprovação de circunstâncias específicas que possam configurar a lesão extrapatrimonial, o que ocorreu no caso dos autos. Precedentes.

2. O atraso na entrega da obra gera direito à indenização por danos materiais (Tema 996).

3. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp n. 1.919.095/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 20/10/2025, DJEN de 23/10/2025.)

No caso em exame, a apelante fundamenta sua irresignação no fato de que o atraso e o abandono da construção de seu imóvel residencial e profissional frustraram seu projeto de vida e causaram instabilidade financeira. Todavia, verifica-se que as aflições relatadas, embora lamentáveis, possuem natureza estritamente patrimonial e financeira, as quais já foram objeto de reparação pela sentença de primeiro grau ao condenar o apelado ao ressarcimento dos aluguéis extras e dos custos necessários para a correção e finalização da obra.

Permitir a cumulação de verba por dano moral baseada exclusivamente na frustração econômica ou no transtorno financeiro resultaria em enriquecimento sem causa, afrontando a finalidade da responsabilidade civil de recompor o estado anterior da parte lesada.

Além disso, no tocante às alegações de que teria sido chamada de caloteira perante terceiros, a recorrente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe compete por força do art. 373, I, do CPC.

Não foram produzidas provas testemunhais ou documentais aptas a confirmar que tais ofensas foram publicizadas ou que geraram uma repercussão social negativa capaz de manchar a honra objetiva da apelante na comunidade local.

Assim, as provas constantes nos autos indicam a existência de um conflito de natureza contratual cujos reflexos nocivos restringiram-se à esfera dos danos materiais, não restando caracterizada a ocorrência de danos extrapatrimoniais.

Diante do exposto,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença em 05% (cinco por cento), nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.